Tribunal: TJSP
Processo: 2225324-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PARA DETERMINAR À ORA AGRAVANTE QUE OFERECESSE COBERTURA À TERAPÊUTICA DE QUE NECESSITA O RECORRIDO, QUAL SEJA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO EM A.B.A., COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, POR 40 HORAS SEMANAIS, EM CONFORMIDADE COM OS RELATÓRIOS MÉDICOS, SEM

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PARA DETERMINAR À ORA AGRAVANTE QUE OFERECESSE COBERTURA À TERAPÊUTICA DE QUE NECESSITA O RECORRIDO, QUAL SEJA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO EM A.B.A., COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, POR 40 HORAS SEMANAIS, EM CONFORMIDADE COM OS RELATÓRIOS MÉDICOS, SEM LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES, PRESTADOS NA REDE CREDENCIADA OU POR PROFISSIONAIS PARTICULARES, GARANTIDO O REEMBOLSO INTEGRAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 60.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – AGRAVADO QUE, PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10: F 84.0), NECESSITA SUBMETER-SE AOS SOBREDITOS TRATAMENTOS – TERAPÊUTICA RECOMENDADA POR MÉDICO E VINCULADA A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2225324-76.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante BIOVIDA
SAÚDE, é agravado CARLOS EDUARDO CORDEIRO DA SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 2225324-76.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Biovida Saúde
Agravado: Carlos Eduardo Cordeiro da Silva
Perito (Terceiro): Wilson da Silva
(Voto no 26.639)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
PLANO DE
SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

DECISÃO QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO
PARA DETERMINAR À ORA AGRAVANTE QUE
OFERECESSE COBERTURA À TERAPÊUTICA DE QUE
NECESSITA
O
RECORRIDO,
QUAL
SEJA
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO
EM A.B.A., COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E
TERAPIA OCUPACIONAL, POR 40 HORAS SEMANAIS,
EM
CONFORMIDADE
COM
OS
RELATÓRIOS
MÉDICOS,
SEM
LIMITAÇÃO
DO
NÚMERO
DE
SESSÕES, PRESTADOS NA REDE CREDENCIADA OU
POR PROFISSIONAIS PARTICULARES, GARANTIDO O
REEMBOLSO INTEGRAL, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 60.000,00,
PARA
A
HIPÓTESE
DE
DESCUMPRIMENTO

AGRAVADO QUE, PORTADOR DE TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (CID 10: F 84.0), NECESSITA
SUBMETER-SE AOS SOBREDITOS TRATAMENTOS

TERAPÊUTICA RECOMENDADA POR MÉDICO E
VINCULADA A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO
- RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de regimental interposto contra a
r. decisão de fls. 105/112 dos autos principais, que
concedeu o efeito suspensivo pleiteado para determinar à
requerida que oferecesse cobertura à terapêutica de que
necessita o autor, qual seja tratamento multidisciplinar
especializado em ABA, com fonoaudiologia, psicologia e
terapia
ocupacional,
por
40
horas
semanais,
em
conformidade com os relatórios médicos de fls. 57/58 e
102, sem limitação do número de sessões, prestados na
rede
credenciada
ou
por
profissionais
particulares,
garantido o reembolso integral, sob pena de multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00, para a hipótese
de descumprimento.
Irresignada, pretende a agravante a reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que o
relatório médico coligido aos autos não deixa patente a
necessidade
dos
tratamentos
deferidos;
cuida-se
de
documento genérico, que não esclarece a quantidade de
sessões de que precisaria o recorrido; há flagrante
inobservância ao teor das Súmulas 96 e 102, ambas do
TJSP, tudo a justificar a cessação da terapêutica.
É o relatório.
1. DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL - Consoante o
art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo regimental, também
chamado de agravo interno, contra decisão monocrática,
proferida pelo relator.
No mesmo sentido dispõe o art. 39 da Lei no
8.038/90, que institui normas procedimentais para os
processos que tramitam perante o STJ e o STF.
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por sua vez, não destoa daquele dispositivo, ao
estabelecer que o agravo regimental é o recurso próprio
contra as “decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
nos tribunais, contra decisões isoladas de relatores, com
procedimento previsto nos regimentos internos e, cada vez
mais, absorvido ou incorporado em leis formais” (cf.
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA.
Curso de direito processual civil meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed.,
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p. 172).
No
Superior
Tribunal
de
Justiça
prevalece
a
orientação segundo a qual se admite a interposição de
agravo regimental contra qualquer decisão monocrática de
Relator de Tribunal, com base no princípio constitucional
da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei
8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp
770.620-PA, rel. Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734-
SP, rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS 23.496-RJ, rel.
Min. Nancy Andrighi).
2.-
DO MÉRITO O recurso não merece provimento.
Com efeito, os motivos que levaram à concessão da
tutela de urgência pleiteada foram justificados, à
saciedade,
na
decisão
de
fls.
105/112
dos autos principais. Consoante observado anteriormente, “O agravante
ajuizou ação de obrigação de fazer pretendendo que a
operadora de planos de saúde custeasse todas as despesas
atinentes a intervenção comportamental intensiva, especialmente tratamento psicológico de terapia comportamental, terapia fonoaudiológica, ambas com metodologia A.B.A, e terapia ocupacional com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
especialidades médicas multidisciplinares, indicadas pelo
profissional de saúde que o acompanha e consideradas
indispensáveis ao tratamento do Transtorno do Espectro
Autista (CID 10: F 84.0) que o acomete (fls. 35/56).
“Conforme relatório médico, Carlos Eduardo Cordeiro
da Silva, nascido em 15 de dezembro de 2018, necessita
submeter-se aos aludidos tratamentos interdisciplinares,
por tempo indeterminado, uma vez que apresente atraso em
seu
desenvolvimento
neuropsicomotor,
possivelmente
relacionado ao autismo (fls. 57/58).
“O i. Magistrado ponderou que 'A concessão de tutela
provisória pressupõe, na nova sistemática do processo
civil,
a
cumulação
dos
seguintes
elementos:
(i)
probabilidade do direito invocado pela parte; (ii) perigo
de dano ou risco ao resultado útil da demanda (art. 300,
'caput', do NCPC). No caso, em que pese ao alegado, não
se verifica, em juízo de cognição sumária e não
exauriente, o atendimento de ambos os requisitos. No que
tange à probabilidade do direito, o C. Superior Tribunal
de Justiça, em caso absolutamente análogo ao presente,
envolvendo também terapia ABA, afastou a obrigatoriedade
de cobertura em relação a metodologias específicas não
previstas no rol da ANS, bem como reconheceu a validade
da limitação de sessões. (...) Ademais, não se vislumbra
urgência, ou mesmo situação que justifique o diferimento
do contraditório. No mais, para análise do requerimento
de gratuidade e/ou diferimento, em atenção disposto no
art. 5o, LXXIV, CF, e art. 99, § 2o, CPC, a parte deverá
juntar, no prazo de 15 dias mediante documentação fiscal
e bancária, e informações sobre imóveis e veículos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
nome de ambos os genitores. Ou, alternativamente, deverá
comprovar o recolhimento das custas judiciais, das
despesas processuais, bem como da taxa de mandato,
observando-se que, caso assim proceda, configurar-se-á a
desistência tácita ao pedido. Tudo isso sob pena de
indeferimento e extinção, sem nova intimação' (fls.
75/84).
“3.- O r. pronunciamento merece reparo.
“Com efeito, em que pese tenha sido inicialmente
indeferido o efeito suspensivo no que concerne à
determinação à recorrida de que oferecesse cobertura ao
tratamento
pleiteado
pelo
agravante,
os
documentos
coligidos às fls. 98/103, notadamente o relatório médico
de fls. 102, oferecem verossimilhança às alegações do
menor, tornando imperiosa a concessão da almejada medida
de urgência.
“Importante observar que a operadora não impugnou o
diagnóstico médico, tampouco a necessidade dos tratamentos indicados, que, certamente, afiguram-se
necessários à terapêutica do agravante.
“Também não vieram aos autos, ao menos por ora,
elementos indicativos de que a agravada sofrerá prejuízos
ou onerará os demais beneficiários do plano de saúde caso
dê cobertura aos tratamentos, já que ela não prestará
serviços de forma graciosa, porquanto o recorrente tenha
o dever de dar continuidade ao pagamento das mensalidades
do seu plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“Nesses termos, a recusa da operadora de plano de
saúde a dar cobertura às despesas com a referida
terapêutica, ao que tudo indica, afigura-se abusiva e
ilegal, uma vez que recomendado por médico e vinculado a
doença coberta pelo contrato.
“Outrossim,
a
limitação
do
número
de
sessões
'imposta pela ré ofende a regra do art. 51, § 1o, inc. I,
da Lei no 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do
fornecedor
que
'restringe
direitos
ou
obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual'.
(...) Patente, nesses termos, a abusividade de qualquer
interpretação da cláusula restritiva que retire ou reduza
o direito subjetivo do paciente' (TJSP, 8a Câm. Dir.
Priv., AI 2069178-41.2019.8.26.0000, rel. Des. Theodureto
Camargo, j. 24.06.2019).
“A situação retratada no presente recurso, não
destoa, também, da orientação trazida na correspondente
Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, assim redigida:
'Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS.'
“A propósito, em hipótese análoga, entendeu esta C.
8a Câmara de Direito Privado: 'Ementa: Plano de saúde -
Decisão
que
concedeu
tutela
antecipada
para
a
continuidade de tratamento de criança com diagnóstico de
Transtorno Espectro Autista (CID 84) - Sessões de
psicoterapia, terapia comportamental e fonoaudiologia -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Imprescindibilidade desse tratamento atestada por médico
- Ausência de cópia do contrato que não permite antever o
alcance das cláusulas contratuais - Decisão mantida -
Agravo desprovido' (AI 2094956-18.2016.8.26.0000, rel.
Des. Theodureto Camargo, j. 18.08.2016).”
Nesses termos, por qualquer ângulo que se examine a
questão, verifica-se que a razão não assiste à ora
agravante.
3.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
agravo regimental.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica